Tribunal: TJBA
Processo: 8001756-55.2019.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001756-55.2019.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSIAS CASTRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MAIZA CRISTINA REGO SOUSA

APELADO: VERA LUCIA DE JESUS SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
MARCIA CRISTINA GRANZOTO TORRICELLI, RODRIGO BUCK CALDERARI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA REGISTRADA. ALEGAÇÃO DE VENDA SIMULADA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL E CONTRADITÓRIA. PRINCÍPIO DO
TU QUOQUE
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A ação reivindicatória é o instrumento processual que assegura ao proprietário não possuidor a retomada da coisa injustamente possuída ou detida por terceiro.

2. A autora, ora apelada, logrou êxito em comprovar a sua condição de proprietária do imóvel em litígio mediante a apresentação de Escritura Pública de Compra e Venda, devidamente registrada. O registro imobiliário, por sua vez, goza de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 1.245, §2º, do Código Civil, e não foi desconstituído por prova idônea.

3.A alegação de simulação do negócio jurídico não foi acompanhada de prova robusta e convincente. A prova oral colhida é frágil, baseada em conjecturas e informações indiretas, incapaz de desconstituir a presunção de veracidade do registro público.

4.Aplica-se ao caso o princípio do
tu quoque
, sendo inadmissível que o próprio beneficiário do suposto negócio simulado, que dele participou com plena consciência, venha posteriormente a invocá-lo como vício para afastar seus efeitos jurídicos.

5.Recurso não provido.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8001756-55.2019.8.05.0153
, em que figuram como apelante
JOSIAS CASTRO DOS SANTOS
e apelada
VERA LUCIA DE JESUS SILVA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem pelas razões a seguir expendidas.